Tribunal: TJDFT
Processo: 0036747-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0036747-18.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: KLZ TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A, contra acórdão de ID –18811143. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19078308. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se KLZ TRANSPORTES LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator